Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/8. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO 2/3. REGIME SEMIABERTO. INALTERADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS.
I - Mantém-se a condenação imposta na sentença se a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada em Juízo pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.
V - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - A Lei no 13.654/2018 alterou o Código Penal para estabelecer a fração de 2/3 para aumento da pena no crime de roubo cometido com arma de fogo.
VIII - Considerando o quantum da pena, a primariedade e a avaliação negativa de somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.
IX - Presentes os requisitos legais, comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos agentes, configurada pela gravidade concreta do delito – roubo duplamente majorado - inviável conceder-se o direito de recorrer em liberdade ao apelante que respondeu preso à ação penal.
X - Recursos conhecidos e desprovidos.